Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGENCIA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE HEPATOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol constante no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.